Tribunal: TJMT
Processo: 1001999-06.2021.8.11.0049
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO, DESOBEDIÊNCIA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES DOS DELITOS DE RECEPTAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA – SUPOSTA FRAGILIDADE PROBATÓRIA E APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A PRÁTICA DOS CRIMES POR AMBOS – UNIDADE DE DESÍGNIOS – NEGATIVA DE AUTORIA, APRESENTADA PELA DEFESA TÉCNICA, ISOLADA – INCIDÊNCIA DA TEORIA MONISTA E DO DOMÍNIO DO FATO – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 2. PLEITO GENÉRICO DE ABRANDAMENTO DAS PENAS IMPOSTAS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PENAS FINAIS FIXADAS QUASE QUE NO MÍNIMO LEGAL COMINADO AOS REFERIDOS CRIMES – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – 3. ARBITRAMENTO/MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS AO DEFENSOR DATIVO – DESCABIMENTO – VALOR ANTERIORMENTE FIXADO DE ACORDO COM A INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA E A QUALIDADE DO TRABALHO DESEMPENHADO – 4. RECURSO DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, de modo indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, porque nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova é de quem alega, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, que a adoção dessa sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.
Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de desobediência quando ficar constatada a existência da unidade de desígnios entre os agentes nos termos do art. 30 do Código Penal, da teoria do domínio do fato e da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em tais hipóteses, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de vontades dos agentes para assim procederem, num contexto de divisão de tarefas entre todos, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupo ou por apenas um deles.
2. É imperioso reconhecer a ausência de interesse recursal quanto ao pedido genérico de redução das penas impostas aos apelantes, porquanto se constata do édito condenatório que as penas finais impostas a esses já se encontram em quase que no mínimo legal previsto à espécie, inexistindo qualquer violação ao princípio da individualização da pena.
3. As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 984 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que cabe ao julgador, ao fixar tal verba, levar em consideração não apenas a referida tabela, mas a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado pelo defensor. Portanto, se o valor fixado pelo juízo de primeiro grau está condizente com a complexidade da causa e com o trabalho apresentado pelo advogado dativo em segundo grau de jurisdição, excepcionalmente, é de rigor a manutenção do quanto estipulado para remunerar os serviços por ele prestados.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001999-06.2021.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCILEIA ALVES SILVA - CPF: 018.340.381-97 (APELANTE), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), RONALDO PAIVA SANTIAGO - CPF: 011.092.083-08 (APELANTE), ANDERSON DE ALMEIDA LEITE - CPF: 012.167.151-81 (TERCEIRO INTERESSADO), HEVANDRO PADILHA ALVES - CPF: 011.939.511-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO,
DESOBEDIÊNCIA E
PO
RT
E I
LEGAL
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – INCONFORMISMO DEFENSIVO
–
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
DOS APELANTES
DO
S
DELITO
S

DE
RECEPTAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA –
SUPOSTA
FRAGILIDADE PROBATÓRIA
E APLICAÇÃO DO
AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA
A PRÁTICA DO
S
CRIME
S
POR AMBOS – UNIDADE DE DESÍGNIOS
– NEGATIVA DE AUTORIA, APRESENTADA PELA DEFESA TÉCNICA, ISOLADA –

INCIDÊNCIA DA TEORIA MONISTA E DO DOMÍNIO DO FATO –
CONDENAÇ
ÕES MANTIDAS
–
2.
PL
E
ITO GENÉRICO DE
ABRANDAMENTO DA
S
PENA
S
IMPOSTA
S
– INVIABILIDADE –
AUSÊNCIA DE

INTERESSE RECURSAL
– PENA
S
FINA
IS
FIXADA
S QUASE QUE
NO MÍNIMO LEGAL COMINADO AO
S

REFERIDOS
CRIME
S – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – 3.
ARBITRAMENTO/
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS AO DEFENSOR DATIVO – DESCABIMENTO – VALOR ANTERIORMENTE FIXADO
DE ACORDO COM A INEXISTÊNCIA DE

COMPLEXIDADE DA CAUSA E A QUALIDADE DO TRABALHO DESEMPENHADO
–
4.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar,
de modo
indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente,
porque
nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal,
o ônus da prova é de quem alega, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, que a adoção
dessa
sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Deve ser mantida
a
condenação pela prática do crim
e
de desobediência quando
ficar
consta
ta
da a existência da
unidade de desígnios e
ntre
os agentes
nos termos do
art. 30 do Código Penal
, da teoria do domínio do fato e

d
a teoria monista ou unitária do delito,
que
torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias
objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em tais hipóteses, mesmo que não
praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de vontades dos agentes para assim procederem, num contexto de divisão de tarefas
entre todos, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupo ou por apenas um deles
.

2.
É imperioso reconhecer a ausência de interesse recursal quanto ao pedido genérico de redução da
s pena s imposta s ao s apelante s
, porquanto se constata do édito condenatório que a
s
pena
s

fina
is
imposta
s
a
esses
já se encontra
m

em
quase que
no
mínimo legal
previsto à espécie
, inexistindo qualquer violação ao princípio
da individualização da pena
.

3.
As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da
remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 984 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que cabe ao julgador, ao fixar tal verba, levar em
consideração não apenas a referida tabela, mas a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado pelo defensor. Portanto, se o valor fixado pelo juízo de primeiro grau está condizente com a complexidade da causa e com o trabalho apresentado pelo advogado dativo em segundo grau de jurisdição,
excepcionalmente,
é de rigor a manutenção
do quanto estipulado
para remunerar o
s
serviço
s

por ele
prestado
s
.

4
.
Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Segunda

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luciléia
Alves Silva
e
Ronaldo Paiva Santiago
,

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Vila Rica
/
MT
,
nos a
utos da
Ação P
enal n.
1001999-06.2021.8.11.0049
,
conden
ando
-o
s
pela prática do
s
crime
s
de
receptação
,
desobediência
e
po
rt
e i
legal
de arma de fogo de uso permitido
,
tipificado
s
no

art. 180,

caput
,
330,
caput
, do Código Penal, e art. 14,
caput
, da Lei 10.826/03,
impondo
à primeira

à
s
penas de
3 (três) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias de detenção, em regime aberto
,
e 30 (trinta) dias-multa, unitariamente no mínimo legal; e,
a
o segundo
,
à
s
pena
s
de 3 (três) anos
de reclusão
e 15 (quinze) dias de detenção,
em
regime inicial aberto
, e 30 (trinta) dias-multa, unitariamente no mínimo legal.

O
s
apel
ante
s
, nas razões
que se encontram
no ID
145042694
, postula
m
a

absolviç
ão de ambos

em relação
aos
crimes de receptação e desobediência
por fragilidade probatória,
bem como redimensionamento
de ofício da
s
pena
s
para o mínimo legal e arbitramento
/majoração
de honorários advocatícios
ao advogado dativo pelo trabalho desenvolvido em grau recursal.

O Ministério Público, nas
contrarrazões
encontradiças no
ID
149102689
, pugn
ou
pelo
des
provimento deste recurso
. E, nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que está no
ID
158311170
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante no
ID
141247178
, relata os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso inquérito policial que, no dia a 26 de setembro de 2021, as 18h08min, em via pública, na Rua O, bairro Vila Nova, nesta cidade e comarca,
LUCILEIA ALVES SILVA e RONALDO PAIVA SANTIAGO
, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, portavam 3 armas de fogo de uso permitido, tipo 03 (três) armas de fogo, sendo: um rifle calibre 22, 01 (uma) espingarda calibre 20 e uma espingarda, calibre 36, 34 (trinta e quatro) munições de calibre 12 intactas, 10 munições de calibre 20 carregadas manualmente, 08 (oito) munições calibre 20 intactas, 05 (cinco) munições calibre 22 intactas, 25 (vinte e cinco) munições calibre 38 intactas, 41 (quarenta e uma) cápsulas de calibre 38 deflagradas, consoante termo de exibição e apreensão (à fl. 59), exame de eficiência de Arma de Fogo (à fl.77), exame de eficiência de munições (à fl.79) e requisição laudo pericial de balística (às fls. 84/85).

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias fáticas,
LUCILEIA ALVES SILVA e RONALDO PAIVA SANTIAGO
, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, adquiriram, receberam, transportaram e conduziram coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 03 (três) armas de fogo, sendo: um rifle calibre 22, 01 (uma) espingarda calibre 20 e uma espingarda, calibre 36, pertencente à vítima
JOSÉ LUZIA DA SILVA
, conforme termo de reconhecimento à fl.18.

É dos autos, ademais, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço,
LUCILEIA ALVES SILVA e RONALDO PAIVA SANTIAGO

desobedeceram ordem
legal de funcionário público.

Segundo consta, a guarnição da polícia deparou-se com
RONALDO
conduzindo motocicleta na contramão de direção, em atitude suspeita, com
LUCILEIA
na garupa, ocasião em que a passageira estava segurando um volume semelhante a arma de fogo.

Depreende-se que
RONALDO
empregou fuga quando percebeu a viatura da polícia, foi em sentido a prefeitura.

Ato contínuo, os milicianos emitiram ordem de parada verbalizada, com sinais luminosos e procederam com o acompanhamento, sendo que os denunciados somente foram abordados nas proximidades da prefeitura, na Rua fortaleza.

Em busca pessoal, foram encontrados com
LUCILEIA
e
RONALDO
as armas de fogo e munições acima descritas, bem como uma substância entorpecente com a denunciada.

Observe-se que, quanto à substância entorpecente, foi lavrado TCO em relação à denunciada
LUCILEIA
(ID n. 67041608).

Diante disso, os denunciados foram presos em flagrante delito.

Infere-se ainda que durante a lavratura do APFD, compareceu à delegacia de polícia
IRIS JOSÉ DA SILVA
, informando que na noite anterior seu pai teve algumas armas de fogo furtadas, tendo reconhecido as armas na mesma oportunidade.

Interrogados perante a autoridade policial,
RONALDO
confirmou que realizou a compra de armas e munições, conforme narrativa:

“(...)narra que passou uma pessoa vendendo armas e munições em seu bar, de modo que RONALDO pagou R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos) reais pelas armas e munições; QUE RONALDO narra que ao comprar o armamento, levou para a casa de sua sobrinha com o auxílio de sua esposa LUCILEIA, sendo que durante o trajeto foram abordados pela polícia militar; QUE RONALDO narra que não desobedeceu a ordem de parada; QUE RONALDO narra que não estava portando a pequena quantidade de crack e que a droga
estava na posse de sua esposa LUCILEIA.”

Por sua vez,
LUCILEIA
assim narrou:

“(...)que estava em seu bar no setor vila nova, esperando a chegada de um homem que LUCILEIA diz não conhecer; QUE LUCILEIA narra que esta pessoa deixou armas e munições para o seu marido RONALDO PAIVA SANTIAGO, sendo que LUCILEIA auxiliou seu marido a entregar tais materiais na casa da sobrinha de

RONALDO; QUE LUCILEIA narra que durante o trajeto foram abordados pela polícia militar e presos; QUE LUCILEIA narra que seu marido RONALDO não desobedeceu a ordem de parada dos condutores da prisão, porque não houve comando de parada; QUE LUCILEIA narra que estava transportando as 3 (três) espingardas e 3 (três) porções de drogas.”

A autoria e materialidade na infração penal são verificadas pelos seguintes elementos de informação: Auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, exame de eficiência de Arma de Fogo, reconhecimento dos objetos apreendidos e o Relatório de Investigação, bem como os depoimentos apurados nos
autos.
[...]
.

Destaques no original

A materialidade dos crimes narrados na exordial acusatória não foi questionada nas razões recursais, limitando
-se
o
s
apelante
s
a postular
a

ab
solviç
ão de ambos

em relação aos crimes de receptação e desobediência,
além
fazerem
um pedido genérico sem apontar qualq
uer dialética
visando o
abrandamento da
s penas aplicadas.

No tocante ao
pleito absolutório
, na verdade,
a presente
irresignação não passa de mero descontentamento, uma vez que não existe a menor dúvida de que
o
magistrad
o
concatenou e discorreu de maneira correta com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido tal como foi prolatado.

Isso porque, embora nas razões recursais se tenha
reproduzido o
s
pleito
s
absolutório
s
apresentado
s
nas alegações finais d
os
apelantes
, o debate sobre o tema foi realizado e as teses da defesa técnica rechaçadas de maneira adequada no édito condenatório, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição o
s

dois
não consegui
ram
trazer elementos capazes de desconstituir ou
ao menos arrefecer a concatenação fático probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou
o
s
e
u prolator, que assim se pronunciou:

[...]

O MPE apresentou denúncia em desfavor de
LUCILEIA ALVES SILVA e RONALDO PAIVA SANTIAGO
, dando como incurso nas penas do artigo 180, “caput”, 330, ambos do CP, e no artigo 14, da Lei 10.826/03, em concurso material (artigo 69, do CP). A denúncia foi recebida e os réus foram citados. Apresentada a defesa prévia foi designado audiência de instrução. Nesta data foi realizada a audiência de instrução processual e após ter sido ouvida duas testemunhas e realizado o interrogatório dos réus, o MPE apresentou os memoriais finais, pugnado pela condenação nos termos da denúncia, por outra banda, a defesa pugnou pela absolvição da ré
LUCILEIA ALVES SILVA
de todos os crimes, bem como a absolvição do réu
RONALDO PAIVA SANTIAGO
em relação ao crime de receptação e condenação nos demais crimes desobediência e porte ilegal de arma de fogo.

[...]

A
materialidade do delito descrito no artigo 180, “caput”, do CP
, encontra-se provada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão e Exibição, Depoimento das testemunhas e do próprio interrogatório dos Acusados prestados na fase judicial (gravado e lançado no processo).

Em relação à
autoria do delito descrito no artigo 180, “caput”, do CP
, a prova restou inconteste pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão e Exibição, Depoimento das testemunhas e da confissão exposta por ambos os réus, pois a
ré LUCILEIA
ALVES SILVA, confessou que estava na garupa da motocicleta e se encontrava segurando as armas e munições, já o réu RONALDO PAIVA SANTIAGO, confessou que tinha adquirido as armas e munições pelo valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), e que se encontrava pilotando a motocicleta, ressaltando que sua companheira LUCILEIA ao perceber que a
Policia
se encontrava em perseguição ficou nervosa.

Em relação à
autoria e materialidade do delito descrito no artigo 330, do CP
, de igual forma restou indene de dúvida, isso pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Depoimento das testemunhas, bem como pela própria confissão do réu RONALDO PAIVA SANTIAGO, o qual afirmou que viu a presença da
policia
, e que apesar de ter tentado se evadir foi abordado após ter caído ao solo com sua motocicleta, afirmando que sua companheira ficou nervosa.

Por fim, em relação à
materialidade de autoria do delito descrito no artigo Art. 14, da Lei 10.826/03
, essa de igual forma restou devidamente comprovada, pelo Auto de Prisão em Flagrante,

Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão e Exibição, Depoimento das testemunhas e dos próprios interrogatórios dos acusados, uma vez que ambos afirmaram que se encontravam transportando as armas e munições, inclusive afirmaram o valor que ditos objetos foram adquiridos e para onde se encontravam transportando.

Em que pese à sustentação do D. Advogado em pugnar pela absolvição da Acusada LUCILEIA ALVES SILVA, não procede, pois no crime de receptação restou claro que a vítima se encontrava na garupa da
motocicleta e que inclusive era ela quem carregava em seus braços os objetos, ficando assim também configurado o delito de porte de arma de fogo, de igual forma o delito de desobediência restou claro a participação da ré LUCILEIA, uma vez que seu companheiro em sede de interrogatório afirmou que viu que a
policia
se encontrava em seu encalce, mas que tentou chegar até a residência de sua sobrinha. Ainda, o pleito de absolvição em relação ao réu RONALDO PAIVA SANTIAGO, pelo delito de receptação não procede, pois o próprio acusado confessou que adquiriu as armas e munições em seu bar, e que pagou o valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), e que tinha intenção de revender as referidas armas posteriormente. Logo como se verifica dos autos e das provas colhidas, ambos os réus praticaram um ou vários verbos dos delitos descritos acima.

[...]

Logo, a conduta dos Acusados se amolda perfeitamente aos tipos penais que lhe foram imputados, tendo sido demonstrado o efetivo elo e participação de ambos os réus nos eventos criminosos, de forma que a condenação é a consequência decorrente do presente processo penal.

Isso posto, e por tudo mais que consta dos autos,
JULGO PROCEDENTE
o pedido entabulado na exordial acusatória para
CONDENAR
os Acusados
LUCILEIA ALVES SILVA e RONALDO
PAIVA SANTIAGO
, ambos devidamente qualificados, como incurso nas penas do
artigo 180, “caput”, 330, ambos do CP e artigo 14, da Lei 10.826/03 c/c 69, do CP
.
[...].

Destaques no original

Como é sabido, o tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização, todavia, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que a negativa de autoria sustentada pela defesa técnica dos apelantes em relação ao delito patrimonial sob exame não encontra respaldo no conjunto probatório produzido na instrução processual, eis que não conseguiu demonstrar que
os dois
desconheciam a procedência
das
três arma
s
que foram apreendid
o
s na posse deles no momento em que
as espingardas/
rifles

eram
transporta
das de motocicleta
em plena via pública, tampouco que
as
teriam comprado de forma lícita.

Além disso, c
onforme se observa
destes autos
, ficou demonstrado que os apelantes, no dia 26 de setembro de 2021, às 18h08, agindo em coautoria e com unidade de desígnios
,
transportavam três
armas de fogo, sendo: um rifle calibre 22, uma espingarda calibre 20 e uma espingarda calibre 36
;
34 (trinta e quatro) munições de
calibre 12 intactas
;
10 munições de calibre 20 carregadas manualmente
;
8 (oito) munições calibre 20 intactas
;
5 (cinco) munições calibre 22 intactas
;
25 (vinte e cinco) munições calibre 38 intactas
; e
41 (quarenta e uma) cápsulas de calibre 38 deflagradas
, cujo armamento
Ronaldo confessou ter adquirido em seu bar pela importância de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
.
Ademais
,
ficou demonstrado durante a
instrução criminal que
Lucileia

foi
a p
e
ss
oa
que além de ter recebido o
s

instrumentos bélicos
,
os
estava carregando
durante
o transporte
até a casa da sobrinha
do apelante
, para que
lá
ficasse escondido até
que este

conseguisse vend
ê
-los.

Desta
que
-se, ainda
nesse diapasão
, que
a prova do crime antecedente foi confirmada pelos documentos que instruíram a exordial acusatória, com a cópia do boletim de ocorrência, ainda que tardiamente juntado, assim como pelos depoimentos prestados na fase inquisitiva
por Iris José da Silva
, filho da vítima
José Luzia da Silva
,
que
confirmou em juízo que foram vítimas do
c
rime patrimonial e que
estivera
na Delegacia da Polícia Ju
diciária Civil para
fazer o
registro
da
ocorrência
,
quando
os apelante
s
já haviam sido presos e os armamentos apreendidos
.

Além do mais,
não ficou qualquer dúvida acerca da prática do crime de receptação
pelas
circunstâncias do fato e da
forma como os apelantes adquiriam
de um suposto desconhecido
em um balcão de um bar
diversas armas
de fogo de uso permitido
, de variados calibres, sem nota fiscal e p
elo
valor irrisório

de
R$

1.500,00 (mil e quinhentos reais),
não havendo
, pois,
como acolher o pleito absolutório
, nem mesmo d
a apelante
que agiu em unidade de desígnios com seu c
o
mpanheiro,
porquanto

pratica o crime de receptação previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal,
aquele que

“
Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
”

Até
do mais,
não se pode olvidar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código
de Processo Penal, situação que não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10
.
08
.
2021
e publicado no
DJe

de
16
.
08
.
2021)
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel.

Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 5/8/2019;

REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

6. Writ não conhecido.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09
.
02
.
2021
e publicado no
DJe
12/02/2021)
Destacamos

Por conseguinte, não havendo dúvidas de que o
s
apelante
s
estava
m
na posse
e transportavam conscientemente
produto
s
de
furto
;
e tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu que há evidências de que
eles
agi
ram
dolosamente, incumbia à sua defesa, ao pleitear a absolvição em recurso exclusivamente aviado
em favor
de ambos
, demonstrar a existência de provas no sentido de que não tinha
m
conhecimento da origem ilícita
do armamento

ou da própria existência do
que estava sendo transportado
. Todavia, isso não aconteceu.

No mesmo norte, não merece maiores digressões acerca da
frágil pretensão de absolvição da prática do crime de desobediência
sob o argumento
constante na razões recursais de
que a sirene e o girofl
e
x
da viatura policial poderia ter sido acionado para qualquer veículo que estivesse passando na rua
, mormente porque os apelante
s
estavam transportando um ar
senal bélico
com volume aparente de se tratarem de espingardas
e
Lucileia
ainda transportava papelotes de entorpecentes
,
isso
sem contar que ficou demonstrado
pelo
s
depoimento
s
das testemunhas que foram ouvidas nas duas fases da persecução penal
, em especial do
policial militar
Anderson de Almeida Leite,

que efetivamente houve tentativa de fuga
,
uma vez que
Ronaldo
,

não
t
endo obedec
ido
a ordem de parada
,

saiu acelerado sentido
d
a prefeitura, quase atropelando os transeuntes que estavam fazendo caminhada na
A
venida
C
uiabá
, havendo a necessidade de reforço policial para que
os
dois
fossem detidos.

Ressalte-se,
outrossim,
que
a
afirma
ção posta
no parágrafo
anterior
encontra
sintonia com a
confissão d
e Ronaldo
que afirmou ter visto
a presença da pol
í
cia
e tentou
fugir
, mas
foi abordado após ter caído ao solo com sua motocicleta,
declarando
, ainda, que a
sua companheira
Lucileia

ficou nervosa
na ocasião.

Sendo assim, a
despeito de a defesa técnica negara prática dos crimes pelos quais o
s
apelante
s
fo
ram
condenado
s
, impõe-se ressaltar que a autoria ressai incontestável
, isso porque
não há nestes autos um único elemento de convicção capaz de elidir as provas produzidas na instrução processual, deduzindo, apenas, a suposta fragilidade do conjunto probatório carreado para estes autos, sem, no entanto, demonstrar qualquer mácula existente na decisão condenatória.

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o
s
apelante
s
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

No tocante a afirmação de que
quem estava pilotando a moto era Roberto e por isso
Lucileia
não poderia ser responsabilizada pelo crime de
desobediência, ao
revés do afirmado
,
na hipótese
,
aplica-
se
a teoria monista e a teoria do domínio do fato
não havendo como acolher a pretensão defensiva.

Isso porque, o
art. 30 do Código Penal
e
a teoria monista ou unitária do delito, torna
m
comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em tais hipóteses, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de vontades dos agentes para assim procederem, num contexto de divisão de tarefas entre todos, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupo ou por apenas um deles.

A propósito, esse entendimento continua sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante pode ser visto nos julgados prolatados nos seguintes processos: Habeas Corpus n. 371.559/SC, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de
26.03.2018 e do Ag
ravo
R
e
g
imental
no Habeas Corpus n. 619.530/SP, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe

de
18.12.2020.

Ademais, a
cerca da teoria do domínio do fato, eis os ensinamentos do professor Cleber Masson:

Teoria do domínio do fato:
criada em 1939,
por Hans
Welzel
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fato amplia o conceito de autor, definindo-o como aquele que tem o controle final do fato, apesar de não realizar o núcleo do tipo penal
. Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o
autor intelectual
:
é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o
autor mediato:
é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os
coautores:
a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele
que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do fato.
Dentro de uma repartição estratificada de tarefas,
o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio da vontade da própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime. O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos, pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...]

(MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2a
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396/397).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que

havendo concurso de agentes, todos respondem de forma igual, conforme se depreende do acórdão sintetizado desta forma:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. COAUTORIA. RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
.

2. Na hipótese, para afastar a conclusão do acórdão recorrido, de desclassificar a imputação para roubo majorado, seria necessário o reexame do material probatório, a fim de averiguar, por exemplo, se o recorrente não agiu com animus necandi, quis participar de crime menos grave ou, mesmo, se assumiu o risco de produzir o resultado morte. Óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05
.
05
.
2020
e publicado no
DJe
12
.
05
.
2020)
Destacamos

Perfilhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, esta Corte de Justiça teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO
PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E
PELO CONCURSO DE AGENTES
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PLEITO DE VER RECONHECIDO O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – LIBERDADE CONCEDIDA PELO MAGISTRADO A QUO NO BOJO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO NÃO CONHECIDO – 2. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 29, §1o, DO CÓDIGO PENAL (PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA) – IMPOSSIBILIDADE –
APELANTE QUE ATUOU ATIVAMENTE EM TODOS OS ATOS QUE COMPUSERAM A EXECUÇÃO DO CRIME, EM NÍTIDA UNIDADE DE DESÍGNIOS E MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS COM O CORRÉU – COAUTORIA CARACTERIZADA
– 3. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – NÃO CABIMENTO – CONFIGURADO O CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONCURSO DE AGENTES – 4. PLEITOS CONSECUTIVOS DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE SUBSTITUIÇÃO DESTA POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS – PREJUDICADOS ANTE A MANUTENÇÃO DA SANÇÃO FIXADA NA SENTENÇA – 5. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIDO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1.Carece de interesse recursal o apelante quanto ao pedido de ver assegurado o direito de recorrer em liberdade, porquanto no bojo da própria sentença condenatória foi garantido a ele tal direito, existindo notícia nos autos do cumprimento do respectivo alvará de soltura. 2.
Descabe cogitar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1o, do CP, cuja incidência restringe-se ao caso do partícipe, quando o acervo probatório demonstra, de forma incontroversa, que a contribuição do apelante para o delito patrimonial em voga não se limitou à mera prestação de auxílio material ou psicológico, mas, sim, deu-se mediante participação efetiva em todos os atos que compuseram a execução do crime, sendo ele, inclusive, o responsável por efetivamente subtrair o bem da vítima. Assim, verificado que ambos os acusados atuaram ativa e decisivamente para o deslinde da infração penal, de forma igualmente determinante, previamente ajustados e mediante divisão de tarefas, está-se diante de hipótese de coautoria delitiva, não havendo falar em participação de menor importância
. 3.Para efeito de penalização no concurso de pessoas, o ordenamento jurídico pátrio adota, como regra, a teoria monista ou unitária, segundo a qual, sempre que evidenciadas a unidade de desígnios e a pluralidade de condutas, todos os coautores respondem pela mesma infração penal. Na hipótese, não se caracterizando qualquer exceção à regra da teoria monista no concurso de pessoas, os coautores devem responder pelo mesmo tipo penal, sendo incabível a almejada desclassificação para o crime de furto, pois os agentes agiram em comunhão de esforços e divisão de tarefas, voltados especificamente para a prática do delito de roubo circunstanciado, sendo indiferente, nesse caso, o fato de que apenas o corréu empunhou a arma de fogo no decorrer da dinâmica delitiva. 4. Mantida inalterada a sanção aplicada ao apelante, restam prejudicados os pleitos consecutivos de modificação do regime prisional de início do
cumprimento da reprimenda privativa de liberdade e de substituição desta por sanções restritivas de direitos, evidentemente inviáveis diante do quantum de pena privativa de liberdade estabelecido no r. édito condenatório. 5. A concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado. 6. Apelo não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

(TJMT
Ap
52472/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL,
j
ulgado em 05
.
09
.
2018
e

p
ublicado no DJE
de
14
.
09
.
2018)
Destacamos

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas inconsistentes deduzidas nas razões recursais do
s
apelante
s
para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos interesses
de ambos
, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne d
os fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para
eles.

Nessa mesma linha intelectiva é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pel
o
sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelos apelantes.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do
s
crime
s
de
receptação, desobediência e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
por parte dos apelantes, fato
s
, esse
s
, que
fo
ram
comprovado
s
no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolviç
ão de ambos

com fundamento no art. 386, VI ou VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em favor
deles
do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

No que diz respeito ao pleito genérico de revisão da
s
pena
s
, tal assunto não merece maior tergiversação
pois
os apelantes sequer possuem interesse recursal sobre tal aspecto porquanto, malgrado a
s
pena
s
inicia
is
tenha
m
sido fixada
s
em quantitativo
um pouco acima do
mínimo legal por conta da
existência de circunstância judicial desfavorável,
na segunda fase dosimétrica a
s
pena
s
fo
ram
conduzida
s
ao mínimo legal em decorrência da incidência da atenuante da confissão espontânea
, ficando
somente a

pena

final
de detenção de
Lucileia

em
2 (dois) dias acima do mínimo legal
porque, em relação a tal fato
,
não houve confissão por parte dela, não havendo qualquer
violação ao princípio da individualização da pena.

No
utro viés, no
que se refere à majoração dos honorários ao defensor dativo, infere-se destes autos que
n
a sentença
condenatória
houve
o arbitramento em favor do advogado
Célio Oliveira de Souza Júnior,
inscrito na OAB/MT sob o n.
12.797–B
, como defensor dativo (ID
141247246
, p.
11
), no importe de
1
0 URH
–

que em 2022
correspondia a

R$
11.277
,90
(
onze
mil e
duzentos e setenta e sete reais e noventa
centavos).

Como se sabe, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.

1.656.322/SC e 1.665.033/SC (Tema n. 984), ocorrido em 4 de novembro de 2019 sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor
dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.

No entanto, conquanto a referida tabela tenha caráter meramente recomendatório, o magistrado, ao fixar os honorários ao defensor dativo,
deve levar em consideração a complexidade da causa, a qualidade do trabalho desempenhado, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o seu serviço
, dentre outros critérios que podem ser extraídos do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Tenso isso como parâmetro, impõe-se
registrar que, neste recurso de apelação, o defensor dativo acima nominado apresentou teses semelhantes às que já tinha
m

sido
apresentad
as
nos
memoriais finais
e debatidas na sentença
condenatória
, inovando
genericamente sem apresentar qualquer dialética apenas em relação ao pedido de “revisão da pena”,
tema, sobre o qual, consoante acima foi asseverado,

os apelantes sequer tinham
interesse recursal.

Diante disso,
embora
p
ela interposição do recurso de apelação em favor d
os
apelante
s
,
a
tabela

da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso preveja um valor mínimo de
5 (
cinco
)

URHs
(itens 24 e 24.1 da Tabela XIX),

tal como alhures ficou demonstrado
, os honorários
arbitrados em
10 (dez)

URHs
pelo
juízo de
primeiro grau se mostram compatíveis com a relativa simplicidade da matéria e com o trabalho desenvolvido pelo
advogado
,
quantia,
essa
, que também leva em consideração as diretrizes de menor onerosidade possível aos cofres públicos, economicidade e equilíbrio das contas públicas preconizadas no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.1656322/SC, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL. SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE.VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1o E 2o, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO.INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS.TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre a
fixação dos honorários de defensor dativo
demanda uma nova compreensão
– a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação dos honorários, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso de todos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia,
devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos
.
3. Se a prestação de serviços públicos em geral depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos
(entre os quais a economicidade e do equilíbrio das contas
)
. 4. Há que se
compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário
,
previsto no art. 5o, LXXIV –precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela Defensoria Pública (art. 134 da CF) – com as hipóteses em que a própria deficiência estrutural dessa instituição obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos, situação em que ainda há
prevalência do interesse público, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual
. 5. A inexistência de critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades representativas da OAB das unidades federativas acaba por resultar na fixação de valores díspares pelos mesmos serviços prestados pelo advogado. Além disso, do confronto entre os valores indicados nas tabelas produzidas unilateralmente pela OAB com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estado de Santa Catarina, constata-se total descompasso entre a remuneração por um mês de serviços prestados pelo Defensor Público e o que perceberia um advogado dativo, por atuação específica a um ou outro ato processual.
[...].
(STJ, REsp 1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23
.
10
.
2019
e publicado no

DJe

de
04
.
11
.
2019)

Destacamos

Nesse contexto, conquanto este
magistrado entenda que é possível haver majoração de honorários advocatícios pela atuação extra
do profissional da advocacia dativo depois da prolação d
a sentença que fixa a referida verba em primeiro grau de jurisdição
,
excepcionalmente
,
no caso sob apreciação,
é imperioso reconhecer que
o valor arbitrado no édito condenatório já se mostra por demais oneroso do Estado pela
simplicidade

do caso,
razão pela qual não deve ser acolhid
o o pedido de majoração
deduzido
neste recurso
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
neg
o
provimento

ao
recurso
de apelação criminal interposto por
Luciléia
Alves Silva
e
Ronaldo Paiva Santiago
,
mantendo
inalterado
o
édito condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023